Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-33.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/DF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação para majorar honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 para R$ 2.500,00, afastando aplicação literal da Tabela da OAB/DF (25 URH — R$ 9.300,75).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o art. 85, § 8o-A, do CPC e fixar honorários em valor inferior ao previsto na Tabela da OAB/DF; e (ii) analisar se é cabível manifestação expressa sobre tal dispositivo para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
4. O acórdão fundamentou a mitigação do art. 85, § 8o-A, diante da desproporção entre o proveito econômico (R$ 138,07) e os honorários sugeridos pela tabela (R$ 9.300,75), fixando valor equitativo de R$ 2.500,00, conforme §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, e 1.025.